Tribunal: TJSP
Processo: 2178244-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL FRENTE AO ART. 5o, INCISO XLV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECONHECIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO CUIDA DE EXTENSÃO DE PENA A PESSOA NÃO CONDENADA, MAS DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR CULPA IN ELIGENDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE, COM BASE NO MESMO FUNDAMENTO, IGUALMENTE NÃO RECONHECIDA.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL FRENTE AO ART. 5o, INCISO XLV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECONHECIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO CUIDA DE EXTENSÃO DE PENA A PESSOA NÃO CONDENADA, MAS DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR CULPA IN ELIGENDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE, COM BASE NO MESMO FUNDAMENTO, IGUALMENTE NÃO RECONHECIDA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE. POSSIBILIDADE. CONFECÇÃO DE PLANILHA SEM O AUXÍLIO DE CONTADOR. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 26 DA LEI N.o 6.385/76.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000659483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178244-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELETROBUS CONSORCIO PTA DE TRANSP POR ON, é agravado VALDIR
VALENTIM ALVES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 47.172
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2178244-53.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0030098-95.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 30a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ELETROBUS CONSORCIO PTA DE TRANSP POR ON
AGRAVADO: VALDIR VALENTIM ALVES
INTERESSADO: SAOEX SEGURADORA S/A
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 932,
INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL FRENTE AO ART. 5o,
INCISO XLV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO
RECONHECIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO CUIDA DE
EXTENSÃO DE PENA A PESSOA NÃO CONDENADA,
MAS DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR
CULPA IN ELIGENDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE,
COM BASE NO MESMO FUNDAMENTO, IGUALMENTE
NÃO RECONHECIDA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR
MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE. POSSIBILIDADE.
CONFECÇÃO DE PLANILHA SEM O AUXÍLIO DE
CONTADOR.
VALIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 26 DA LEI N.o 6.385/76.
Recurso improvido.
Eletrobus Consorcio Pta de Transp Por On ajuíza o presente Agravo de
Instrumento contra Eletrobus Consorcio Pta de Transp Por On, pleiteando a reforma da
decisão de primeiro grau que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustenta a empresa requerida a inconstitucionalidade do artigo 932, III,
do CC frente o artigo 5o, XLV, da CF, porque figurou na ação de indenização do
requerido apenas por ser empregadora do motorista a quem foi atribuído a culpa pelo
acidente. Aduz que não houve comprovação do nexo causal nem da conduta do
condutor do trólebus. Afirma não haver legitimidade passiva para permanecer no polo
passivo do cumprimento de sentença, conforme fundamentos dos temas de falta de
autoria nos termos da inconstitucionalidade. Indica ausência de citação e intimação
pessoal do seu representante para cumprimento da sentença. Argumenta que o advogado
que subscreveu a petição inicial do cumprimento de sentença deveria provar a qualidade
de contador habilitado no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, porque a
elaboração da planilha de cálculo sem assistência de um contador seria nula por afrontar
direito federal específico que regula a profissão de contador no Brasil, nos termos dos
artigos 53, 70, 72 e 73 do Decreto Federal no 20.158/31, artigos 63, V, 103, § 1o e § 2o,
artigo 169, VI, do Decreto-Lei no 7.667/45, artigos 25, 26, do Decreto-Lei no 9.295/46,
artigo 26 da Lei Federal 6.385/76, artigo 163 da Lei Federal no 6.404/64, nos termos das
decisões do Supremo Tribunal Federal nas RTJ 75/524, RTJ 105/1.118. Assevera,
ainda, ilegitimidade passiva, por (a) não ser a autora dos fatos, não podendo a pena
passar da pessoa que comete o fato ou ato ilícito, e (b) não ter sucedido a empresa
condenada, tendo recebido todos os bens nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho,
que formalizou a sucessão de empresas e a sucessão dos empregados, nos termos dos
artigos 10, 448, da CLT e dos artigos 227, 229, da LF no 6404/76. Por fim, diz ser
impossível a rejeição da impugnação para que não haja enriquecimento sem causa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recorrido e porque é parte ilegítima.
Recurso processado sem a atribuição de efeito suspensivo.
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação de indenização,
proposto pelo ora agravado contra Eletrobus (agravante) e SAOEX S.A. Seguradora e
Previdência Privada, pleiteando o pagamento de R$ 1.053.563,26, valor atualizado até
31/01/2019.
Tão logo distribuído, o juízo intimou o auto para que apresentasse cópia
do v. acórdão e da procuração outorgada pelo exequente (fl. 36 dos autos principais).
Cumprida a determinação, o juízo considerou o devedor intimado pela
imprensa na pessoa do advogado, para pagar o débito em 15 dias, sob pena do
pagamento de multa de 10%, fixando honorários advocatícios no mesmo percentual (fl.
60).
A agravante interpôs a petição de fl. 63 dos autos principais, afirmando
ter protocolizado manifestação em 07 de junho de 2019 que, por equívoco, teria sido
encaminhada à 38a Vara Cível da Capital de São Paulo, a qual foi recebida pela decisão
de fl. 85 dos autos principais.
Às fls. 101/102 o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Apesar de a empresa agravante indicar a “decisão de fl. 111” dos autos
principais como a agravada, esta folha do processo contém apenas uma certidão de
publicação da decisão de fl. 108/109 daqueles autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como a decisão que rejeitou a impugnação foi publicada em 25/07/2019
(fl. 103 dos autos principais) e o presente recurso foi interposto em 13/08/2019,
considerando as razões articuladas, considerar-se-á que a intenção foi a de reformar a
decisão de fls. 101/102 dos autos principais.
Afasto a alegada inconstitucionalidade, porque não se cuida de extensão
da pena a pessoa que não foi condenada, mas da atribuição de responsabilidade por
culpa "in eligendo".
Apesar de admissível a alegação de ilegitimidade de parte na impugnação
(art. 525, inciso II, do CPC), o seu alicerce estaria na suposta inconstitucionalidade não
reconhecida nesta oportunidade.
O art. 513, § 2o, inciso I, do CPC permite a intimação do devedor pelo
DJE na pessoa do seu advogado constituído nos autos.
A simples utilização de planilha não configura exercício irregular da
atividade de Contador.
O art. 26 da Lei n.o 6.385/76 atribui exclusividade a empresas de
auditoria contábil ou auditores contábeis independentes “as demonstrações financeiras
de companhias abertas e das instituições, sociedades ou empresas que integram o
sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários”.
Não é preciso ser contador para elaborar uma simples atualização de
cálculos, mesmo que haja incidência de juros e correção monetária.
A alegação da agravante, de que não sucedeu a empresa condenada
também não tem fundamento jurídico, dado que o v. acórdão que dá suporte ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cumprimento de sentença (fls. 39/58 dos autos principais) registra a agravante como
apelante e, portanto, a parte expressamente condenada ao pagamento.
De fato, como bem registrou a r. decisão de primeiro grau, a impugnação
apontou um suposto excesso, mas sequer apresentou uma planilha demonstrando o valor
devido, como expressamente determina a disposição contida no art. 525, § 4o, do CPC.
Em suma, não há razão que justifique a modificação do que foi decidido
em primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator